Tribunal: TJDFT
Processo: 0726430-64.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. ANIMUS NECANDI. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença de pronúncia que reconheceu a materialidade e os indícios de autoria do crime de tentativa de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
2. A denúncia narra que o recorrente desferiu diversos golpes de faca contra a vítima, motivado por dívida, surpreendendo-a com o ataque, sendo impedido de consumar o crime por intervenção de terceiros e quebra da arma.
3. A defesa requereu a impronúncia por insuficiência de provas da autoria, a desclassificação do crime por ausência de animus necandi, o afastamento das qualificadoras e a revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para a pronúncia do recorrente; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da tentativa de homicídio para crime diverso; (iii) verificar a possibilidade de exclusão das qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima; e (iv) analisar a necessidade de manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, com base na materialidade do fato e indícios de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das provas.
6. Para que o crime de homicídio tentado seja desclassificado para outro da competência do juiz singular, na fase de pronúncia, exige-se comprovação inequívoca da alegada ausência de animus necandi. Inexistindo prova cabal nesse sentido, não se pode subtrair do juízo natural a análise e julgamento do fato.
7. O afastamento das circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, só se mostra viável quando manifestamente improcedentes, ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório.
8. Se o acusado respondeu ao processo preso, uma vez pronunciado e presentes ainda os motivos que determinaram a prisão cautelar, a manutenção da segregação cautelar é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria.
A ausência de animus necandi deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, salvo prova inequívoca em sentido contrário.
As qualificadoras só podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes.
A manutenção da prisão preventiva é legítima diante da gravidade do crime e da ausência de fatos novos que justifiquem sua revogação."
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 413, caput e § 1o; CP, arts. 121, § 2o, I e IV, e 14, II.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1690969, 07003746920208070012, Rel. WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, j. 19/4/2023, publ. PJe 3/5/2023.
TJDFT, Acórdão 1679801, 07082253420218070010, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, j. 23/3/2023, publ. PJe 5/4/2023.